Tribunal: TJDFT
Processo: 0753196-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0753196-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA GISELDA GIL BRAMBILLA AGRAVADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E C I S Ã O A Agravante, por meio de seu advogado, requer a retirada do presente processo da Pauta Virtual e inclusão em Sessão Presencial, para que possa realizar sustentação oral (ID 59148785). Defiro o deslocamento do processo para a Sessão Presencial, pois, nos termos do § 6o do art. 4o da Portaria GPR 1625, de 29 de junho de 2023, deste eg. Tribunal, será excluído do julgamento virtual o processo em relação ao qual for manifestada objeção, sem necessidade de motivação. O Agravo de Instrumento foi interposto em face de decisão interlocutória que versou sobre tutela provisória de urgência (ID 54432594, pág.91). A hipótese dos autos amolda-se ao permissivo legal - artigo 110, inciso I, letra “a”, do Regimento Interno do TJDFT, de modo que defiro a realização de sustentação oral neste recurso, o qual deve ser incluído em sessão presencial. Assim, à Secretaria para adotar as providências necessárias à inclusão do processo na próxima Sessão Presencial viável, resguardada a possibilidade de sustentação oral. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator